Tribunal: TJES
Processo: 0014364-48.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014364-48.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO - ASATUR LTDA

APELADO: DAVID BARBOZA DE BARROS

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CULPA DO CONDUTOR DA EMPRESA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A prova produzida nos autos demonstra, de forma inequívoca, que o acidente ocorreu em razão da conduta do motorista da autora que, de forma imprudente, realizou manobra de desvio, ingressando na contramão de direção sem ter tempo hábil de retornar para a sua mão da via antes de atingir o veículo do demandado.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014364-48.2015.8.08.0035

APELANTE: ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO – ASATUR LTDA

APELADO: DAVID BARBOZA DE BARROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO – ASATUR LTDA
em razão da sentença de fls. 138/145 que extinguiu a demanda por perda superveniente do interesse, em razão do julgamento da ação indenizatória nº 0006781-54.2015.8.08.0021, que tramita em apenso, proposta por
DAVID BARBOZA DE BARROS
.

Em suas razões (fls. 156/168) sustenta, em síntese, que o acidente foi ocasionado por culpa exclusiva do autor da demanda, de modo que deve ser indenizada pelos danos materiais sofridos.

Contrarrazões (fls. 175/179) pugnando pelo desprovimento do recurso.

A
NOBRE SEGURADORIA DO BRASIL S/A
foi intimada da sentença (fl. 387), mas não recorreu.

Versam os autos acerca de acidente automobilístico em que, na presente demanda, a empresa autora, aqui recorrente, afirma que o ocorrido se deu por culpa exclusiva do requerido.

Ocorre que, conforme já expus nos autos mencionados (Apelação Cível nº 0006781-54.2015.8.08.0021), ficou comprovado que o acidente decorreu de conduta imprudente do condutor do veículo da empresa recorrente.

Da prova dos autos, em especial o depoimento do trocador do ônibus, extrai-se que o coletivo seguia na direção da via, quando realizou uma manobra para desviar de outro veículo que se encontrava parado na via, momento em que veio colidir com o veículo do autor.

Das fotos constantes às fls. 27 e seguintes dos autos em apenso é possível vislumbrar que o veículo do recorrido estava próximo ao cruzamento quando foi atingido pelo ônibus da recorrente.

Denota-se, portanto, da dinâmica dos fatos, que a manobra de desvio acabou por fazer com que o ônibus ingressasse na contramão e que não houve tempo hábil a regressar para a sua mão de direção sem, antes, colidir com o veículo do requerido.

Não há, portanto, que se falar em culpa exclusiva do apelado. Ao contrário, a colisão se deu pela conduta do preposto da autora/recorrente, que, ao invés de parar o veículo para realizar a manobra com cautela e em momento que não implicasse em dano a nenhum outro bem, a realizou de forma imprudente, atingindo o requerido.

Por fim saliento que o fato do ônibus trafegar em via principal não altera a conclusão obtida porque, mesmo na via preferencial, competia ao condutor do veículo permanecer em sua mão de direção e realizar a manobra de desvio somente quando tivesse livre espaço para fazê-lo sem atingir nenhum outro veículo.

Assim, ainda que estando na via preferencial, o condutor do ônibus ocasionou o acidente em razão de sua imprudência e, por isso, a pretensão recursal não pode ser acolhida.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do §11, do art. 85, do CPC MAJORO os honorários de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.